Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-23.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005062-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAYANNE EMANUELLY DE MORAES COSTA CAMPOS - CPF: 024.016.701-57 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$92,15) e condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
THAYANNE EMANUELLY DE MORAES COSTA CAMPOS
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
para:

1)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide;

2)
DETERMINAR
que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide;

3)
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de danos morais
, o qual será atualizado a partir da presente data pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não cometeu qualquer ato ilícito, pois os serviços foram contratados, utilizados e restaram inadimplidos, sendo a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito exercício regular de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação jurídica com a parte promovida, mas sim a existência do débito inscrito, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência de seus débitos.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“É de suma importância esclarecer que,
a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida
, bem como os valores que lhe são atribuídos.

(...)

É de se verificar que
a Promovente afirma que não reconhece tal débito
, bem como que não consumiu os serviços cobrados pela Promovida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida.”

(grifei).

A parte Promovente, desde a inicial, confessou a existência de relação, porém negou débito. Ora, quem nega relação diz que nunca contratou e não que não tem débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a alegada quitação dos débitos, o que não fez.

Portanto, em sendo confessada a relação jurídica e sendo alegada apenas inexistência de débito, é ônus do consumidor comprovar o adimplemento dos débitos relativos ao contrato, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial e passou a arguir que a parte promovida não trouxe nenhum documento que comprovam a contratação. Isso porque, em impugnação alegou ausência de prova da contratação, sendo que na inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese segundo sua conveniência.

Assim, ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020